Tribunal: TJBA
Processo: 0000530-67.2009.8.05.0262
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000530-67.2009.8.05.0262

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: IDELFONSO SALUSTIANO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ALEXANDRE PEIXINHO OLIVEIRA, MAXIMILIANO MIGUEL RIBEIRO GUIMARAES, CRISTIANO AUGUSTO RODRIGUES POSSIDIO, JOSE SANTANA LEAO

APELADO: MARIA ROSANGELA SANTANA SILVA

Advogado(s)
:
ANDRIGO AFONSO DE CARVALHO

ACORDÃO

EMENTA

Apelação Cível. Ação de Reconhecimento e Dissolução de Sociedade Conjugal de Fato c/c Partilha do Patrimônio Comum. Sentença que reconheceu a união estável entre os litigantes e julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, com a partilha de bens. Mérito. A relação existente entre apelante e apelada se convolou em união estável, em virtude da demonstração de um compromisso duradouro e contínuo, semelhante ao matrimônio, demonstrado pela residência em conjunto, bem como por ter a autora cuidado dos filhos do apelante, constituindo-se uma família, enquanto residiram no mesmo imóvel. Todos os bens adquiridos na constância da união estável são considerados de propriedade de ambos os conviventes, com equivalência de partes, ou seja, cada um tem direito a 50% (cinquenta por cento) da propriedade do bem. O apelante alega em suas razões recursais que o veículo Jeep, foi adquirido por ele anteriormente a união estável, com as verbas de suas rescisão trabalhista, e na contestação, afirma que o veículo foi adquirido em meados de 2000, ou seja, antes do início da união estável. Porém, em seu depoimento pessoal indica que comprou o bem no início de 2001, ou seja, já na constância da união estável. Quanto a partilha das quotas societárias, não merece reparo a sentença, pois a apelada comprovou que a empresa foi criada na constância da união estável mantida com o apelante, embora em terreno já pertencente àquele. Ainda quanto à partilha das quotas societária, rechaça-se a alegação de sentença extra petita, pois houve pedido da autora em sua inicial, ainda que tangencialmente. Quanto à partilha da casa, assiste razão ao apelante quando alega que o imóvel teria sido adquirido antes da união estável, de modo que a apelada não faria jus à partilha do mesmo. A apelada reconhece, em seu depoimento pessoal, que o apelante adquiriu o referido imóvel, antes da constância da união estável, entre abril e maio de 2000, enquanto a convivência entre as partes se iniciou apenas em janeiro de 2001, não sendo possível, portanto, à partilha determinada na sentença. Quanto às benfeitorias no imóvel, que alega a recorrida terem sido realizadas com sua ajuda financeira, durante a união estável, não há qualquer comprovação, sendo certo que incumbia à requerente a prova do fato constitutivo de seu direito. Apelo parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 0000530-67.2009.8.05.0262, em que figura como apelante IDELFONSO SALUSTIANO DOS SANTOS, e como apelado MARIA ROSANGELA SANTANA SILVA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em dar parcial provimento à apelação, nos termos do voto do Relator.